Tribunal: TJPA
Processo: 0010614-39.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010614-39.2001.8.14.0301

APELANTE: RAPHAEL CELDA LUCAS FILHO, MARCUS VINICIUS COSTA SOLINO, GLAUCIENE DE JESUS SANTANA, MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS

APELADO: TNL PCS SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA DE FATURAMENTO. COBRANÇA RETROATIVA DE LIGAÇÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE LESÃO EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais formulados em face de TNL PCS S/A, atual OI S/A, em razão de cobrança retroativa de chamadas telefônicas não faturadas oportunamente por falha sistêmica da operadora, acompanhada de ameaça de suspensão do serviço.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto ao exame do pedido de danos morais; (ii) estabelecer se a cobrança retroativa de valores referentes a chamadas efetivamente realizadas, mas não faturadas no momento adequado, torna o débito inexigível; e (iii) determinar se a falha no sistema de faturamento e a ameaça de suspensão do serviço, sem negativação e sem efetivo corte da linha, configuram dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é omissa, porque enfrenta o pedido de danos morais ao afastar a existência de conduta abusiva e de ato ilícito da operadora, de modo que a irresignação dos apelantes se volta ao mérito, e não a vício formal.

4.

A relação jurídica é de consumo, incide a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, e a falha no faturamento é incontroversa, mas a responsabilização civil exige a demonstração do dano, além da conduta e do nexo causal.

5.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não gera dano moral in re ipsa, conforme a jurisprudência do STJ adotada no acórdão.

6.

Não há prova de negativação do nome dos autores, nem demonstração de lesão concreta, e a ameaça de suspensão do serviço não se concretiza, porque a tutela antecipada deferida na origem impede o corte das linhas.

7.

O relatório da ANATEL reconhece a falha sistêmica, mas atesta que a operadora corrige o problema dentro dos parâmetros regulatórios, presta informações aos consumidores e oferece parcelamento, razão pela qual o PADO é arquivado por ausência de conduta ilícita.

8.

O débito não é inexigível, porque corresponde a chamadas telefônicas efetivamente realizadas e usufruídas pelos usuários, sendo a irregularidade apenas procedimental, quanto ao momento e à forma da cobrança, sem comprometer a licitude material da exigência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O afastamento expresso da ilicitude da conduta do fornecedor basta para rejeitar o pedido de danos morais, sem que haja omissão da sentença. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nas relações de consumo, não dispensa a comprovação do dano para a configuração do dever de indenizar. 3. A cobrança retroativa de serviços de telefonia efetivamente prestados e usufruídos, embora decorrente de falha sistêmica de faturamento, não torna o débito inexigível quando reconhecida a licitude material da cobrança. 4. A mera cobrança irregular, sem negativação e sem demonstração de lesão concreta, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, 98, § 3º, 99, § 3º, e 489, § 1º, IV e VI; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.317.508/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada
no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Defiro
a gratuidade da justiça requerida pelos apelantes. A representante do espólio é advogada que litiga em causa própria, sem percepção de honorários, e é pessoa idosa o que é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Fica dispensado o recolhimento das custas recursais.

Preenchido os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso. Passo

a relatar.

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Espólio de Raphael Celda Lucas Filho
, representado pela inventariante
Maria

Aparecida da Silva Farias
, em litisconsórcio com Marcus Vinicius Costa Solino e Glauciene de Jesus Santana, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, na ação ordinária declaratória de indébito, contra a TNL PCS S/A (Amazônia Celular), atual OI S/A – em recuperação judicial.

A ação, ajuizada em 2001, tem por objeto a cobrança retroativa que a operadora realizou por valores relativos a chamadas telefônicas que, segundo os autores, não haviam sido previamente faturados nem devidamente explicados. Alegaram ter sido ameaçados com a suspensão dos serviços de telefonia móvel em razão desse débito, situação que lhes teria causado angústia e abalo emocional. Pediram a tutela antecipada para impedir o corte das linhas, declaração de inexigibilidade do débito e

indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00.

A tutela antecipada foi deferida na origem (Id.
27635536)
. Após ampla instrução, o juízo sentenciante (Id.

27635868)
, revogou a tutela antecipada e julgou improcedentes todos os pedidos, considerando o Relatório de Fiscalização nº 021/ER10FS da ANATEL, que concluiu ter a operadora detectado e corrigido a falha no faturamento dentro dos parâmetros regulatórios, sem infringir obrigações perante a agência reguladora e que o Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO) instaurado pela ANATEL foi arquivado por inexistência de conduta ilícita. Por fim, a sentença condenou os autores ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os autores opuseram embargos de declaração (Id.

27635869)
alegando omissão quanto ao pedido de danos morais. Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de que o reconhecimento da regularidade da cobrança afastava implicitamente a ilicitude pressuposta pelo dever de indenizar (Id.
27635874).

Nas
razões recursais
(Id.

27635875), os apelantes sustentam a nulidade parcial da sentença por omissão, com ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, pugnando ainda pela aplicação da responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor e pelo reconhecimento do dano moral.

A OI S/A apresentou
contrarrazões
(Id. 27635878) pela manutenção da sentença,

É o relatório.

VOTO

A alegação de omissão não prospera. A sentença enfrentou o pedido de danos morais ao concluir que não houve conduta abusiva nem ato ilícito por parte da operadora. Quando o juízo reconheceu a regularidade da cobrança, com base no relatório da ANATEL e no arquivamento do PADO, afastou, de forma direta, o pressuposto da ilicitude indispensável à configuração do dano moral. Não há lacuna a suprir.

O que os apelantes buscam, na realidade, é a reforma do mérito, e não o suprimento de vício formal. A via recursal adequada para isso é exatamente a apelação, que ora se examina.

Rejeita-se a preliminar.

No mérito, não há dúvida de que a relação jurídica é de consumo. A TNL PCS S/A prestava serviços de telefonia móvel (art. 3º do CDC) e os autores eram seus destinatários finais (art. 2º do CDC). Incide, portanto, a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, que prescinde de demonstração de culpa.

Também é incontroverso que houve falha no sistema de faturamento da operadora. A própria ANATEL reconheceu o problema sistêmico. A questão central, e que define o desfecho do recurso, é se essa falha e a cobrança retroativa dela decorrente são suficientes para configurar dano moral indenizável.

O STJ pacificou que a simples cobrança indevida, quando desacompanhada de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, não gera dano moral
in re ipsa
. O mero dissabor decorrente da cobrança irregular não ultrapassa o patamar do aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, cito precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DUPLA CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SOBRE O SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E NA ENTREGA DAS CHAVES. ABALO MORAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA
(...). 3. Para a jurisprudência do STJ, "não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .207.468/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).3.1.
A Corte de apelação, por maioria de votos, concluiu que, inexistindo o apontamento do nome do recorrente, não há falar em reparação moral por causa da cobrança indevida de valores
.3.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2317508 CE 2023/0081430-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, não há prova de que os nomes dos autores foram inscritos em qualquer cadastro restritivo. A ameaça de suspensão do serviço não se concretizou, pois a tutela antecipada foi prontamente deferida na origem. O relatório da ANATEL atestou que a operadora adotou as providências corretivas exigidas, disponibilizou informações aos consumidores e ofereceu o parcelamento dos valores em atraso. O PADO foi arquivado sem condenação, por ausência de conduta ilícita.

Assim, sem negativação, sem dano concreto demonstrado e com a ameaça de corte neutralizada pela via judicial, não há fundamento para a condenação por danos morais. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora não dispensa a demonstração da existência do próprio dano, elemento imprescindível à configuração da responsabilidade civil (art. 927 do Código Civil).

Também não prospera o pedido de declaração de inexigibilidade.

O débito cobrado não era indevido em sua origem. Correspondia às chamadas telefônicas efetivamente realizadas pelos usuários que não foram faturadas no momento oportuno por falha sistêmica da concessionária. A cobrança posterior, embora tardia e mal comunicada, recaiu sobre serviços reais, prestados e usufruídos. A ANATEL confirmou a licitude da cobrança retroativa, razão pela qual arquivou o PADO.

Não se trata, portanto, de valores fictícios ou fraudulentos. A irregularidade foi procedimental, na forma e no momento da cobrança, e não substancial, o que afasta a declaração de inexigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

MAJORO
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do mesmo Código.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 27/05/2026